Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-23.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008625-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), TRANSPORTES CORINGA LTDA - CNPJ: 19.152.464/0001-41 (AGRAVANTE), RODRIGO CASPRECHEN - CPF: 983.013.652-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (AGRAVADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. ARTIGO 125, II DO CPC. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso, não há óbice que seja acatada a denunciação à lide, por não haver prejuízo ou tumulto processual, conforme aventa a decisão agravada, já que nesse caso, não há relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008625-23.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: RODRIGO CASPRECHEN E TRANSPORTES CORINGA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CASPRECHEN E TRANSPORTES CORINGA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança Regressiva n. 1003569-88.2020.8.11.0040 ajuizada por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS, que indeferiu a denunciação a lide da seguradora.

Os agravantes alegam que o caso não está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, mormente por não se tratar de relação de consumo, haja vista ser uma ação regressiva de cobrança; não cabe como motivação do indeferimento da denunciação a lide o artigo 88 do CDC, como feito pelo magistrado. Ademais, nos termos do art. 125, II do CPC/15, é direito da parte trazer aos autos quem tem a obrigação de indenizar em ação regressiva; verifica-se plenamente possível a denunciação à lide da empresa seguradora do veículo envolvido no acidente de trânsito. O referido veículo se encontra assegurado, conforme apólice juntada (57354971 e 57354973), tendo, inclusive, o agravante adimplido com as prestações. Ademais, o acidente automobilístico foi ocasionado por culpa, o Requerente jamais teve a intenção de causar dano a outrem; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CASPRECHEN E TRANSPORTES CORINGA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos de Ação de Cobrança Regressiva n. 1003569-88.2020.8.11.0040 ajuizada por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS, que indeferiu a denunciação a lide da seguradora.

Pretende a agravante seja reconhecida a denunciação a lide da seguradora indicada, haja vista se tratar de ação de cobrança regressiva, não estando sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 125, inciso II do CPC: “
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

No caso, não há óbice que seja acatada a denunciação à lide, por não haver prejuízo ou tumulto processual, conforme aventa a decisão agravada, já que nesse caso, não há relação de consumo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, I DO CPC - OBRIGAÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO - PROTEÇÃO AO BEM SEGURADO - REFORMA DA DECISÃO. - De acordo com o que prevê o artigo 125, II, do CPC, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". - Demonstrada a relação jurídica entre a denunciante e a denunciada, ante a existência de apólice de seguro, cabível a denunciação da lide da seguradora
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.089649-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 20/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 125 DO CPC. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A denunciação à lide trata-se de uma espécie de intervenção de terceiro que tem como objetivo precípuo trazer ao processo um estranho a lide que tem responsabilidade para ressarcir eventuais danos apurados na instrução processual. 2. Nos termos do artigo 125, inciso II, do CPC, é admissível a denunciação da lide em face daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.283801-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de denunciação à lide da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023